Tribunal: TJES
Processo: 5008751-57.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008751-57.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANI CERUTTI GAIGHER e outros (5)

APELADO: SINDIUPES SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO SINDICATO. CONDUTA DE ADVOGADOS CONTRATADOS. OMISSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO NA INTIMAÇÃO SOBRE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelas autoras contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (SINDIUPES). Alegaram as apelantes que a conduta negligente do sindicato, por meio dos advogados contratados, resultou no retardamento do recebimento de valores oriundos de ação trabalhista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o sindicato, por meio dos advogados contratados, foi negligente ao não informar as apelantes acerca da expedição de alvarás em ação trabalhista; e (ii) apurar se tal conduta caracteriza nexo de causalidade apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do sindicato, fundamentada nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, decorre de eventual desídia de seus advogados contratados no exercício da função ou em razão dela.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que sindicatos podem ser responsabilizados solidariamente por atos praticados por advogados contratados para defender os interesses de seus associados (REsp n. 2.080.224/SP e AgInt no REsp n. 1.884.295/DF).

No caso concreto, a demora no levantamento dos valores decorreu da ausência de intimação pela Justiça do Trabalho acerca da decisão que determinou a expedição dos alvarás, e não de qualquer conduta omissiva ou ilícita imputável ao sindicato ou aos advogados contratados.

Inexistindo nexo de causalidade entre a atuação dos advogados e o alegado dano sofrido pelas apelantes, não se configura a responsabilidade civil do sindicato.

Diante da ausência de conduta ilícita, a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido de indenização, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do sindicato por atos de seus advogados pressupõe a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais e o dano alegado.

A ausência de intimação pela Justiça do Trabalho sobre a expedição de alvarás exclui a atribuição de culpa ao sindicato ou aos advogados contratados, afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 932, III, e 933; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CPC/1973, art. 239.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.884.295/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024.

STJ, REsp n. 2.080.224/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2023, DJe 30.10.2023.

TJES, Apelação n. 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, DJe 04.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais não atacaram de forma específica os fundamentos da r. sentença.

Em que pese a alegação do apelado, das razões recursais é possível depreender, com precisão, o pedido de reforma da sentença e os fundamentos para tanto, de modo que o recurso dialoga com o
decisum
vergastado.

Isso porque a tese tecida no recurso reprisa o argumento de que houve desídia por parte do apelado na condução da ação trabalhista, razão pela qual não há que se cogitar ausência de dialeticidade.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões rejeitada -
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso
. (...)(
TJES
, Apelação 5000198-36.2022.8.08.0016, Rel. Des. RAPHAEL

AMERICANO

CÂMARA, Segunda Câmara Cível, DJe 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTOS. VALORES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar Suscitada em Contrarrazões. A repetição de argumentos já formulados na exordial ou na contestação não caracteriza, por si só, óbice para o conhecimento do recurso, tampouco ofensa ao princípio da dialeticidade
. Preliminar rejeitada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0015266-20.2019.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/11/2023)

No presente caso, a apelante deduz pedido de reforma integral da sentença, impugnando especificamente seus fundamentos, observando o disposto nos arts. 1.010 e 1.013, § 1º, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

Posto isso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Consoante relatado, insurgem-se as apelantes contra sentença (id. 36315168) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que, na
ação de indenização por danos morais
por elas ajuizada contra o
Sindicato do Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo - SINDIUPES
, julgou improcedente o pedido formulado.

Irresignadas, sustentam (id. 41830184) que
(i)
o vínculo jurídico estabelecido impunha ao apelado, por meio dos advogados constituídos, o dever de atuar com zelo e diligência no acompanhamento do processo, o que não ocorreu;
(ii)
houve, pelo apelado, abandono do processo instaurado contra o Município de Guarapari, uma vez que substituiu o advogado sem prévia comunicação e deixou de informá-las sobre a expedição do alvará;
(iii)
“
a falta de acompanhamento adequado do processo constituiu violação do contrato de mandato, de onde advém o direito à reparação dos danos causados
”;
(iv)
a negligência do apelado gerou frustração às apelantes, configurando danos morais que extrapolam meros aborrecimentos.

A controvérsia recursal consiste em determinar se o apelado, por meio dos seus advogados, deixou de adotar as diligências necessárias ao levantamento de valores oriundos da ação trabalhista ajuizada em favor das apelantes contra o Município de Guarapari, e, em caso positivo, se a negligência é apta a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Rememoro, brevemente, que as apelantes ajuizaram ação de indenização por danos morais contra o apelado, sob argumento de que, mediante intermediação do sindicato apelado, ajuizaram ação contra o Município de Guarapari, visando o recebimento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

O pedido foi julgado procedente e os valores foram depositados em juízo, motivo pelo qual o juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarapari determinou a expedição de alvará em favor das apelantes.

Contudo, afirmam que os autos foram arquivados em 27.05.2011 sem que lhes fosse noticiada a disponibilização do crédito para saque, de modo que atribuem ao apelado a desídia pelo não recebimento dos valores, que ocorreu apenas no ano de 2022.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada
não merece reforma
.

De início, registro que conforme dispõem os artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil, é objetiva a responsabilidade do empregador ou comitente pelos atos culposos ou dolosos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício de suas funções ou em decorrência delas,
in litteris
:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933.
As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos
.

Na remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referida responsabilidade se estende aos sindicatos nas hipóteses de eventual desídia praticada pelos advogados por eles contratados para defesa dos interesses dos seus associados.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PERDAS E DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO CONTRATADO. DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
1. É de rigor a aplicação dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, quando incontroverso que os danos causados foram decorrentes da desídia do profissional contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus associados.
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.884.295/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024.)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. CAUSÍDICO VINCULADO A SINDICATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE SINDICAL. OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO CONFIGURADA.
1. Ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/06/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 21/03/2022 e concluso ao gabinete em 02/06/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se o sindicato é responsável pelos prejuízos causados a filiado em decorrência da apropriação indevida de valores por advogada vinculado à entidade sindical.
3. O art. 932 do CC/02 consagra hipóteses de responsabilidade civil indireta ou por fato de terceiro. As pessoas designadas nessa norma legal são solidariamente responsáveis com os autores ou coatores do ato que deu origem ao dano (art. 942, p.u., do CC/02), assegurado o direito de regresso (art. 934 do CC/02).
4. A responsabilidade do empregador ou comitente é restrita aos atos dos empregados, serviçais e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele (art. 932, III, do CC/02). O termo comitente significa a pessoa que dá ordens e instruções a empregado, preposto ou serviçais. Para a incidência do art. 932, III, do CC/02 é prescindível a existência de relação de emprego ou de trabalho, sendo suficiente que haja uma relação jurídica de dependência entre o autor direto do fato e o responsável ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem.
5. O sindicato, por meio de seus advogados, empregados ou autônomos, pode prestar serviços jurídicos aos seus filiados na substituição processual (art. 8º, III, da CF/88) e na assistência gratuita regida pela Lei 5.584/70. Em ambas as situações, o advogado é contratado pelo sindicato para atuar na defesa dos interesses dos seus filiados. A atuação do advogado é previamente determinada pelo sindicato, que define as orientações a serem seguidas pelo profissional. Ademais, o sindicato que contrata advogado e disponibiliza esse serviço aos sindicalizados o faz com o objetivo de atrair um maior número de filiados. Assim, fica evidenciado o vínculo de preposição existente entre o advogado e o sindicato, circunstância que atrai a incidência do disposto no art. 932, III, do CC/02.
6. Na hipótese em exame, a advogada vinculada ao sindicato recorrente representou o recorrido em ação trabalhista. A ação foi julgada procedente e a causídica se apropriou indevidamente dos valores depositados no processo. Tendo sido a advogada contratada pelo sindicato, há entre eles um vínculo de preposição, circunstância que os torna solidariamente responsáveis pelos danos suportados pelo recorrido.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.080.224/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

Todavia, a extensão dessa responsabilidade não prescinde de uma análise minuciosa das circunstâncias fáticas subjacentes, a fim de averiguar se a conduta imputada ao apelado ou a seus advogados ensejou dano às apelantes.

Conquanto não se desconheça a responsabilidade objetiva dos sindicatos em decorrência de eventual “
desídia do profissional contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus associados
” (REsp n. 1.884.295/DF), no caso concreto não é possível extrair qualquer omissão, por parte dos causídicos, que tenha ocasionado o tardio recebimento dos valores disponibilizados em prol das apelantes em 2011, recebidos apenas em 2022.

Conforme se depreende do documento de id. 20377086, a alegada demora no levantamento dos valores depositados em benefício das apelantes, bem como o longo prazo de arquivamento do processo, decorreu, essencialmente, da ausência de intimação acerca da decisão que determinou a expedição dos alvarás, conforme atesta o documento de id. 20377089, por meio do qual se chamou o feito à ordem, a fim de que fosse expedida a intimação de que o crédito se encontrava disponível para saque.

Deste modo, conforme registrado na sentença recorrida, a ausência de intimação, pela Justiça do Trabalho, acerca da decisão que determinou a expedição do alvará elide, de forma inequívoca, a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada pelos advogados constituídos pelo apelado e a demora no levantamento das verbas depositadas em juízo.

Tal circunstância evidencia que a omissão apontada pelas apelantes não pode ser atribuída ao apelado ou aos advogados por ele indicados, uma vez que, por questões alheias à atuação dos patronos, não houve a comunicação acerca do ato processual que determinou a expedição do alvará, relegando-se ao oblívio o que dispunha o art. 239 do Código de Processo Civil vigente à época, encaminhando-se, posteriormente, os autos ao arquivo.

Nesse cenário, não havendo demonstração do nexo de causalidade entre o dano alegado pelas apelantes e a conduta assumida pelo apelado, por intermédio dos advogados constituídos para condução do feito,
não há falar em responsabilidade civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto por
Eliani Cerutti Gaigher, Rosiani Albani Gaigher, Bianca Nascimento Silva, Ana Cristina Simões Athayde, Elaine Abreu e Josela Colnago dos Santos Simões
e
lhe nego provimento
.

É como voto.

Majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, assegurando às apelantes a suspensão da exigibilidade da verba (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)